Tribunal: TJDFT
Processo: 0742764-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marluce da Silva Correia em face da decisão[1] que, integrada por aclaratórios[2], nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pela agravada – LS&amp;M Assessoria Ltda –, rejeitara a pretensão que formulara, em petição incidental[3], cognominada de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade da execução com lastro na alegação de ausência dos atributos exigidos pelo legislador quanto aos títulos executivos extrajudiciais. Segundo o provimento guerreado, a objeção de pré-executividade somente é cabível nas hipóteses em que dispuser sobre matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, do que não cogitara por consubstanciar questão meritória e que demandaria incursão em análise de provas. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser reconhecido, preliminarmente, o cerceamento de defesa e, no mérito, ver declarada nulidade da execução com arrimo na ausência de eficácia executiva dos títulos que a lastreiam. Subsidiariamente, requestara o recebimento da petição incidental como embargos do devedor. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o processo executório subjacente encontra-se lastreado em cheques devolvidos pelo sacado, cujo motivo fora o estampado no item 22 da Resolução no 1.631/89 do Banco Central (divergência ou insuficiência de assinatura), o que, a seu ver, comprometeria a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título, desqualificando-o como título executivo extrajudicial. Informara que, conquanto tenha reputado que sua citação pela via editalícia tenha se dado em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois, segundo sua compreensão, não houvera o esgotamento dos meios de citação, mesmo assim apresentara tempestivamente a objeção de pré-executividade. Aduzira que a peça de objeção fora manejada em 22/08/2022 e apontara a nulidade do título executivo devido à divergência de assinatura, defendendo que a rejeição do Juízo a quo não considerara de forma adequada seus apontamentos. Sustentara que, nessa perspectiva, a devolução da cártula pelo motivo de número 22 retira-lhe a eficácia de título executivo, cuja discussão deve ser operada no ambiente de ação de conhecimento, consoante jurisprudência que colacionara. Pontuara que, mesmo na hipótese de se entender pela necessidade de digressão probatória quanto à possível fraude na assinatura estampada nos cheques, ressoaria imprescindível a conversão da objeção de pré-executividade em embargos à execução. Ressaltara que aludida providência renderia ensejo à discussão ampla e aprofundada da temática e permitiria a evitação da ultimação de atos expropriatórios que, segundo seu entendimento, seriam indevidos. Trouxe a lume que o Superior Tribunal de Justiça consolidara o entendimento de que, embora protocolados no mesmo processo, o erro escusável na oposição de embargos do devedor é passível de ser sanado, invocando-se como baluarte os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação. Verberara que, nessa toada de assimilação, o indeferimento da objeção de pré-executividade representara cerceamento de defesa, comprometendo a análise escorreita da ausência de eficácia executiva dos cheques devolvidos, denunciando a nulidade do provimento desafiado. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Marluce da Silva Correia em face da decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial que é manejada em seu desfavor pela agravada – LS&amp;M Assessoria Ltda –, rejeitara a pretensão que formulara, em petição incidental, cognominada de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da nulidade da execução com lastro na alegação de ausência dos atributos exigidos pelo legislador quanto aos títulos executivos extrajudiciais. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser reconhecido, preliminarmente, o cerceamento de defesa e, no mérito, ver declarada nulidade da execução com arrimo na ausência de eficácia executiva dos títulos que a lastreiam. Subsidiariamente, requestara o recebimento da petição incidental como embargos do devedor. De acordo com o aduzido, a agravante formulara pretensão almejando o reconhecimento de nulidade do executivo aviado em seu desfavor, sob o argumento de que os atributos imanentes aos títulos executivos extrajudiciais foram retirados dos cheques que lastreiam a execução, em razão tão somente da aposição, no verso da cártula, da devolução embasada no “motivo 22”. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se, primeiramente, à aferição da ocorrência, ou não, do cerceamento de defesa denunciado e, acaso superada, à viabilidade de, através de simples petição formulada pela executada no bojo do processo executivo subjacente, qualificada como objeção de pré-executividade, declarar-se a nulidade da execução sem que, para tanto, necessite-se recorrer a dilação probatória. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, deve ser refutada a alegação de cerceamento de defesa ventilada pela agravante como se se estivesse no ambiente da fase de conhecimento. Ora, está-se no ambiente de simples petitório veiculado em ambiente executivo, donde emerge que a arguição que formulara deveria vir devidamente aparelhada em prova pré-constituída, não comportando, inexoravelmente, dilação probatória, consoante apreendido pelo Juízo a quo, até porque os fatos relevantes são incontroversos. Ou seja, acaso o arguido não venha aparelhado com documentação passível de conferir lastro material suficiente ao que alega, inviável que instaure-se instrução probatória em ambiente executivo. Inexiste, pois, o cerceamento de defesa ventilado à margem do procedimento legalmente ordenado. Frise-se, ademais, que o simples manejo de petição incidental no bojo do executivo, no prazo legalmente assegurado para o aviamento de embargos do devedor, não possui o condão de conferir-lhe a caracterização da peça devida, nem mesmo sob a ótica da instrumentalidade das formas, porquanto o ventilado, à míngua de prova pré-constituída, sequer pode ser identificado como objeção de pré-executividade. Aliás, a objeção de pré-executividade não se presta a substituir os embargos do devedor, somente sendo tolerado seu manejo para o aviamento de matérias cognoscíveis de ofício, encartando matérias de ordem pública, notadamente aquelas que dizem respeito às condições da ação e pressupostos processuais. Nesse particular, insta pontuar que o pedido de convolação do instrumento manejado carece de lastro instrumental, não denotando qualquer irregularidade na decisão desafiada a rejeição da petição incidental que aviara. Esse, aliás, é o entendimento perfilhado por esta Casa de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados, sendo um, inclusive, de minha relatoria, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORMULAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO DO MANDADO POR TERCEIRO MEDIANTE APOSIÇÃO DE ASSINATURA FALSA. CITAÇÃO. EFICÁCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO FIADA EM FRAUDE. ARGUIÇÃO QUE EXTRAPOLA AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. INVIABILIDADE INSTRUMENTAL. MATÉRIA AFETA AOS EMBARGOS DO DEVEDOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de safar-se da pretensão executiva manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor, e, considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. 2. O processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada, e, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por instrumento formal revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas não correlacionadas com as condições e pressupostos processuais da ação executiva. 3. A postulação deduzida pelo executado em ambiente de objeção de pré-executividade, destinada ao reconhecimento de nulidade de sua citação sob a alegação de falsidade da assinatura aposta no mandado de citação cumprido pela via postal, ainda que aparelhada por laudo técnico particular produzido extrajudicialmente, não soa passível de ser perscrutada sem digressão probatória, ensejando a inviabilidade de exame e albergamento da pretensão no ambiente incidental, porquanto não comporta dilação probatória e seu exame, destarte, demandaria vilipêndio ao devido processo legal e transmudação do processo executivo em cognitivo e no reconhecimento de viabilidade de manejo do instrumento como sucedâneo dos embargos do devedor. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1881480, 07072581420248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIDADE DE ASSINATURA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. I - Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. A alegação de falsidade do documento e de assinatura dependem de dilação probatória. II - O pedido para se conhecer da exceção de pré-executividade como embargos à execução, ainda que apresentada no prazo para embargos, não procede, porque possuem requisitos próprios e devem ser distribuídos em autos apartados pelo executado, art. 914, § 1o, do CPC, e não pela Serventia do Juízo a quo. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1836189, 07537786620238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. À vista de tais fundamentos, rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pela agravante e passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado. Como cediço, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade, conforme se extrai dos excertos delimitados nos artigos 786 e 803, I, ambos do diploma processual civil, in verbis: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque; (...) Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível (...)” A seu turno, agregado ao atributo da exigibilidade, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência, e, outrossim, liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação. Acerca do tema em questão, trago à colação ensinamento valioso dos renomados processualistas Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart[4], litteris: "Assim como ocorre com o título judicial, o título extrajudicial deve revestir-se das qualidades de certeza, liquidez e exigibilidade (art. 586 do CPC). Ou melhor, a obrigação contemplada no título extrajudicial, assim como aquela presente no título judicial, deve ser certa, líquida e exigível, uma vez que tais requisitos, embora comumente associados ao título executivo, na realidade são atributos da obrigação a ser executada. A certeza deve apresentarse na formação do título, de modo que pela sua simples leitura se possa determinar o objeto da prestação, sua forma, seus sujeitos e, enfim, os contornos da obrigação assumida. Em relação à exigibilidade, estará ela presente no momento em que for possível impor ao executado a prestação constante do título. (...)" Consoante emerge do alinhado, tem-se que dentre os pressupostos da ação de execução por quantia certa sobeja a exigência de que, quando do aviamento da demanda, a fim de se possibilitar ao devedor a exata compreensão dos limites objetivos do executivo, e, conseguintemente, o amplo exercitamento do seu direito de defesa, a obrigação estampada no título deve ser certa e líquida, ou seja, definida e modulada. Significa dizer que o objeto, a forma e os sujeitos da relação jurídica obrigacional devem ser claramente apresentados, contornando a moldura do executivo. Com efeito, basta dizer que, nas ações de execução por quantia certa, o devedor é citado, na forma do artigo 829 do Código de Processo Civil, para o pagamento de quantia certa no prazo determinado pelo estatuto processual ou defender-se por meio dos embargos (CPC, art. 914). Trasladando-se o exigido para a hipótese em apreço, deve-se registrar, inicialmente, que os instrumentos içados como título executivo extrajudicial, a saber, as cártulas de cheque[5] emitidas em nome da executada, ora agravante, foram devolvidas pela instituição financeira sacada pelo motivo 22, correspondente à divergência ou insuficiência de assinatura, o que figura como indício de que não traduziriam obrigação certa e exigível. Todavia, a divergência havida entre a assinatura da executada e aquela aposta nas cártulas içadas como lastro da pretensão executiva demandaria a aferição de eventual fraude mediante perícia grafotécnica, ou seja, mediante incursão do processo na fase probatória, o que teria de ser empreendido através do manejo do instrumento processual adequado para tanto, a saber, os embargos do devedor. Por oportuno, confira-se a argumentação lançada pela executada na cognominada objeção de pré-executividade[6] que apresentara quanto à temática ora examinada, verbis: “(...) Os cheques ora cobrados foram devolvidos pelo motivo 22, qual seja divergência de assinatura, o que retira dos cheques a presunção de veracidade, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais. Dessa forma, não cabe o ajuizamento de ação monitória no presente caso, e qualquer cobrança deve seguir o rito comum das ações de cobrança, com discussão dos motivos que envolvem o suposto negócio jurídico. Ocorre que a requerida jamais fez qualquer tipo de negócio com a ré e não reconhece as assinaturas apostas (o que, aliás, o próprio banco notou), de forma que o julgamento improcedente da presente execução é medida que se impõe. (...)” Sob essa perspectiva, acurada análise da petição manejada pela agravante no executivo, que recebera a denominação de objeção de pré-executividade, revela que viera aparelhada tão somente da procuração outorgada à causídica, de declaração de hipossuficiência econômica e de seu documento de identificação[7], não tendo sido colacionada qualquer prova pré-constituída apta a conferir sustentação material ao que aduzira no petitório indicado. Destarte, a nulidade da execução que indicara ressoa desguarnecida de lastro, revelando-se acertada a rejeição pelo Juízo a quo do petitório aviado. Nesse sentido, inclusive, trafega a jurisprudência desta Casa de Justiça quanto ao tema examinado, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente à falsidade de assinatura constante em título executivo, já que não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1365050, 07194309020218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Evidenciado que a parte agravante impugnou especificamente os pontos elencados na decisão singular, mister se faz o conhecimento do recurso. 2. A exceção de pré-executividade é um meio de defesa na qual somente podem ser alegadas questões de ordem pública que estejam jungidas às condições da ação executiva ou de seus pressupostos processuais. 3. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, não é cabível exceção de pré-executividade quando a análise da matéria exige dilação probatória. 4. É inviável a utilização da exceção de pré-executividade para a discussão acerca das matérias relativas às supostas fraudes envolvendo a falsificação da assinatura aposta no cheque e à prestação do serviço que ensejou à emissão do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. No mérito, Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1040073, 07029160420178070000, Relator(a): NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 28/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE FURTADO. ASSINATURA FALSIFICADA. 1. Demonstrado nos autos, sem necessidade de dilação probatória, que a assinatura aposta no cheque que lastreia a execução foi grosseiramente falsificada, deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para declarar nulo o título executado. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 692217, 20080710029222APC, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor(a): SILVA LEMOS, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/7/2013, publicado no DJE: 16/7/2013. Pág.: 116) – grifo nosso. Ora, o ambiente executivo somente comporta dilação sobre questões de ordem pública e que independem de prova, a serem formuladas em sede de objeção de pré-executividade. Ultrapassadas essas questões, não comporta debate sobre a suposta falsidade da assinatura aposta no título que aparelha o executivo, porquanto devem ser formuladas em ambiente que comporte dilação probatória e o contraditório. Outrossim, consoante pontuado, nada obstante o manejo da petição incidental dentro do interstício assegurado ao aviamento de embargos do devedor, inviável cogitar-se a conversão do petitório na ação incidental. A opção pelo aviamento do pedido incidental derivara da manifestação da agravante, não subsistindo lastro para que, refutada a postulação, seja transmudada em ação incidental de embargos. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante por intermédio do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de guarnecer de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a antecipação da tutela recursal que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Com fundamento nos argumentos alinhados, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 161533863, fls. 118/119, dos autos originários. [2] Decisão de ID 176078044, fl. 135, dos autos originários [3] Petição de ID 137629790, fls. 99/100, dos autos originários. [4] MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Execução, 4a Ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, p. 448/449 [5] Cheques de IDs 119656006, 119656007, 119656009, 119656011, 119656013, fls. 23/32, dos autos originários. [6] Petição de ID 137629790, fls. 99/100, dos autos originários. [7] Documentos de IDs 137631805, 137631804 e 137631806, fls. 101/104, dos autos originários.